Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAção. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. contrato de subempreitaDA DE CONSTRUÇÃO. fornecimento de concreto usinado. falha na prestação de serviço. prova pericial. necessidade. cerceamento de defesa configurado. sentença cassada.
1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta contra empresa de fornecimento de concreto cuja causa de pedir diz respeito à falha na prestação de serviço por parte da requerida, em especial a baixa qualidade do concreto fornecido, culminando com a indicação técnica para demolição da obra, tendo em vista o constatado risco de desabamento da construção.
2. Na hipótese, pairam dúvidas acerca de questões fáticas e técnicas essenciais ao deslinde da controvérsia, tais como as alegações de ambas as partes litigantes versando sobre falhas de infraestrutras da obra em estágio anterior ao objeto da presente demanda; da baixa qualidade do concreto fornecido pela ré; do risco de desabamento da construção; do produto entregue ser diverso do contratado e de pior qualidade; do manejo (in)adequado do concreto; de violação às normas da ABNT, dentre inúmeras outras.
3. Assim, a prova pericial vindicada pela ré é imprescindível para averiguar, com a segurança que o caso requer, se o concreto usinado adquirido da fornecedora comprometeu a solidez e segurança estrutural do imóvel em construção e de propriedade dos autores.
4. Recurso conhecido e provido.